Tribunal: TJDFT
Processo: 0752748-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. DILIGÊNCIAS. SEM ÊXITO. RENAJUD. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. TEIMOSINHA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. PRAZO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
4. A nova funcionalidade "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade.
6. Na hipótese, as últimas pesquisas de bens nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas nos dias 28/11/2023 e 04/12/2023. Não foi demonstrada alteração na capacidade financeira dos agravados. O transcurso de menos de 3 meses desde a última diligência é relativamente curto, considerando o propósito da nova pesquisa.
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.